Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS.
I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor atualmente não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, portanto, tem direito à gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
II - Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-autor.
III – Apelação conhecida e parcialmente provida.